Tribunal: TJMT
Processo: 1029453-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029453-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), CLESIO VERONEZE - CPF: 346.334.489-00 (AGRAVADO), IVANETE IVONE VERONEZE - CPF: 621.146.629-34 (AGRAVADO), ANDRESSA LEAL DOS SANTOS - CPF: 033.421.251-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E
ERROR IN PROCEDENDO
. 2o PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS REJEITADO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONVERSÃO, DE OFÍCIO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. LIMITE DO TÍTULO EXECUTIVO RESPEITADO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela executada contra decisão que, em fase de liquidação de sentença de ação indenizatória, homologou laudo pericial, fixou os valores devidos a título de danos materiais e lucros cessantes e converteu o feito em cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o indeferimento de novo pedido de esclarecimentos ao perito e a conversão de ofício da liquidação em cumprimento de sentença configuram nulidade processual; e (ii) analisar se a condenação ao pagamento de lucros cessantes, com base na prorrogação tácita do contrato de locação, ofende a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há falar em cerceamento de defesa quando, assegurado o contraditório após a apresentação do laudo pericial, o juiz, como destinatário da prova, considera suficientes os esclarecimentos prestados pelo perito e indefere novos questionamentos de natureza protelatória.

A conversão de ofício da fase de liquidação em cumprimento de sentença, embora não siga estritamente o rito processual, não acarreta nulidade se não houver demonstração de prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
e à instrumentalidade das formas.

A interpretação do título executivo judicial deve ser realizada de forma lógico-sistemática e teleológica, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, afastando-se entendimento puramente literal que conduza à ineficácia da condenação.

Havendo prova da prorrogação tácita do contrato de locação por prazo indeterminado, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei no 8.245/91, a expressão "prazo final do contrato" contida no título executivo deve ser compreendida como a data do sinistro que efetivamente pôs fim à relação locatícia, sob pena de se violar a coisa julgada em sua dimensão material.

É hígido o laudo pericial que, para apuração de danos materiais em imóvel destruído, utiliza metodologia de mercado (CUB/SINDUSCON) devidamente justificada pela impossibilidade fática de elaboração de orçamento analítico, sobretudo quando a parte impugnante se limita a discordar do método sem apresentar contraprova técnica que demonstre erro ou excesso no valor apurado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais no 0008059-24.2016.8.11.0037, em fase de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial, fixou os valores devidos a título de danos materiais e lucros cessantes, converteu o feito em cumprimento de sentença e determinou a intimação da agravante para pagamento voluntário do débito.

Aduz a agravante, em preliminar, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo a quo homologou o laudo pericial sem analisar o pedido de esclarecimentos (ID 195266429) sobre a metodologia utilizada para quantificar o dano material.

Questiona a aplicação da NBR 14653-2, defendendo que a norma se destina à avaliação de imóveis e não à elaboração de orçamento para reconstrução, o que viola os artigos 5o, LIV e LV, da Constituição Federal (CF), e 477, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil (CPC).

Assevera, também em preliminar, a ocorrência de error in procedendo, pois a decisão agravada converteu, de ofício, a fase de liquidação em cumprimento de sentença e determinou a intimação para pagamento, suprimindo a necessidade de requerimento expresso da parte credora, em desacordo com o rito estabelecido nos artigos 523 e 524 do CPC e com o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

Afirma, no mérito, que a decisão ofende a coisa julgada (art. 502 do CPC) e o princípio da fidelidade ao título executivo (art. 509, § 4o, do CPC).

Argumenta que o acórdão transitado em julgado (ID 113055748) fixou o termo final para o pagamento de lucros cessantes como a data de término do contrato de aluguel (08/02/2012), que é anterior à data do sinistro (12/08/2013), tornando indevida qualquer condenação a este título, conforme, inclusive, apontado inicialmente pelo próprio perito judicial.

Sustenta, ainda, a invalidade do laudo pericial no que tange à quantificação dos danos materiais, reiterando a inadequação da metodologia de Custo Unitário Básico (CUB/SINDUSCON-MT), por não apresentar um orçamento detalhado que permita a verificação dos custos de reconstrução do imóvel, o que resultou em um valor final (R$ 942.729,75) carente de transparência e justificativa técnica suficiente.

Defende a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, consistentes na probabilidade do direito, evidenciada pelas nulidades e pela ofensa à coisa julgada, e no perigo de dano irreparável, decorrente da iminência de sofrer constrição patrimonial de valor vultoso (R$ 1.554.648,47), acrescido de multa e honorários.

Ao final, requer o provimento do recurso para que, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, seja (i) anulada a decisão agravada em razão das nulidades processuais, com o retorno dos autos para a prestação de esclarecimentos pelo perito, ou, sucessivamente, (ii) reformada a decisão para afastar integralmente os valores fixados a título de lucros cessantes e danos materiais.

Efeito suspensivo parcialmente deferido para determinar que eventuais valores depositados ou penhorados nos autos de origem permaneçam em conta judicial vinculada ao processo, vedado o seu levantamento até o julgamento final deste recurso (ID 324824386).

O Juízo
a quo
prestou as informações pertinentes no ofício de ID 329291388.

Contraminuta apresentada no ID 331114386.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia cinge-se a analisar a regularidade da decisão que homologou o laudo pericial em fase de liquidação de sentença e deu início à fase de cumprimento, especificamente no que tange às alegações de cerceamento de defesa,
error in procedendo
e ofensa à coisa julgada.

Das preliminares de nulidade processual

No que concerne ao alegado cerceamento de defesa, a recorrente sustenta que o juízo de primeiro grau ignorou seu pedido de novos esclarecimentos ao perito.

Contudo, da análise detida dos autos, verifica-se que o contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados. Após a apresentação do laudo pericial (ID 185154285), a agravante teve a oportunidade de se manifestar, impugnando-o (ID 188408553). Em resposta, o perito apresentou esclarecimentos técnicos (ID 193966799), justificando a metodologia adotada.

O
expert
informou, de maneira clara e fundamentada, que a ausência de projetos técnicos e memoriais descritivos, inviabilizou a elaboração de um orçamento analítico detalhado. Por essa razão, adotou a metodologia de custo unitário (CUB), compatível com a NBR 14.653-2, alinhada ao escopo da perícia restrito à apuração dos danos materiais (custo de reconstrução do galpão industrial (450 m2) e do escritório (50 m2)) e dos lucros cessantes. A nova impugnação da agravante (ID 195266429) representou, em essência, reiteração de inconformismo já respondido.

O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe aferir a necessidade de sua produção, bem como a suficiência dos esclarecimentos prestados. Uma vez que o laudo e as informações complementares se mostraram suficientes para formar o convencimento do magistrado, o indeferimento de novos questionamentos, de natureza eminentemente protelatória, não configura cerceamento de defesa, mas sim medida de zelo pela razoável duração do processo.

Quanto ao suposto
error in procedendo
, a agravante alega que a conversão de ofício da liquidação em cumprimento de sentença seria nula. De fato, a sistemática do CPC, em seu artigo 523, prevê que o cumprimento de sentença se inicia "a requerimento do exequente". Todavia, a eventual inobservância dessa formalidade, no caso concreto, não acarretou qualquer prejuízo à defesa da executada.

Aplica-se ao caso o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 282, § 1o, do CPC, segundo o qual o ato não será repetido nem sua nulidade será declarada quando não houver prejuízo à parte que a alega. A agravante foi devidamente intimada da decisão, teve ciência inequívoca da instauração da fase executiva e exerceu plenamente seu direito de defesa por meio do presente agravo de instrumento e impugnação ao cumprimento de sentença. A finalidade do ato foi alcançada. Anular o procedimento por mero formalismo, sem a demonstração de prejuízo concreto, contraria os princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas.

Assim, rejeito as preliminares.

Do mérito

Superadas as questões processuais, adentro ao mérito do recurso, que se concentra em dois pontos: a suposta ofensa à coisa julgada na apuração dos lucros cessantes e a validade da metodologia pericial para os danos materiais.

O título executivo judicial, consubstanciado no acórdão proferido por este Tribunal (ID 113055748), estabeleceu a condenação ao pagamento de "
lucros cessantes no valor mensal de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), desde o sinistro até o prazo final do contrato de aluguel juntado no ID. 92002044 - Pág. 70
".

A agravante defende uma interpretação estritamente literal do dispositivo, apontando que o prazo final expresso no instrumento contratual é 08/02/2012, data anterior ao sinistro, ocorrido em 12/08/2013. Tal tese, se adotada, levaria à conclusão de que a condenação, embora existente no papel, seria materialmente inexequível, resultando em valor zero.

Contudo, a interpretação do título judicial não pode se limitar a uma análise puramente gramatical que conduza à ineficácia do provimento jurisdicional.

É fato incontroverso nos autos que o locatário estava na posse do imóvel na data do incêndio, após o término do prazo contratual original. Nesse cenário, incide a regra do art. 56, parágrafo único, da Lei no 8.245/91: "
Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado
".

A relação locatícia, portanto, não se extinguiu em 08/02/2012; ela se prorrogou tacitamente por prazo indeterminado. Assim, a expressão "prazo final do contrato de aluguel" contida no título executivo deve ser compreendida não como a data formalmente aposta no instrumento, mas como o termo final da relação jurídica locatícia, que, em razão da prorrogação, somente foi abruptamente encerrada com a destruição do imóvel pelo sinistro.

Esta interpretação é a única que harmoniza o dispositivo do acórdão com sua finalidade reparatória e com o ordenamento jurídico aplicável à espécie, garantindo a autoridade da coisa julgada em sua dimensão material, e não apenas formal.

Por fim, a agravante reitera a invalidade do laudo quanto à apuração dos danos materiais, por entender inadequada a metodologia empregada. Conforme já delineado na análise da preliminar de cerceamento de defesa, o perito justificou de forma técnica e plausível a utilização do método de Custo Unitário Básico (CUB), padrão de mercado e previsto na NBR 14.653-2, diante da impossibilidade fática de elaborar um orçamento analítico sem os projetos do imóvel destruído.

A impugnação da agravante se manteve no campo da discordância metodológica, sem apresentar um laudo técnico divergente ou demonstrar, por meio de dados concretos, que o valor apurado pelo
expert
é exorbitante ou dissociado da realidade do mercado da construção civil na região.

Nesse sentido:

“PRELIMINAR - CONEXÃO - Pleito deduzido em contrarrazões para reconhecimento de conexão entre o presente recurso e aquele interposto pela Seguradora Excelsior – Descabimento – Recursos que abordam questões semelhantes, mas com questionamentos distintos que merecem análise diversa – Ausência de prejudicialidade entre os recursos que reclamasse julgamento em conjunto – Prefacial afastada. AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - VÍCIOS CONSTRUTIVOS – Questionamento da agravante CDHU que parte da premissa de que o expert judicial em seu trabalho técnico não teria se valido da área original do imóvel em questão, o que provocou distorção quanto ao valor necessário para reparação dos vícios construtivos – Descabimento – Área de construção considerada pelo perito judicial que corresponde a área original do imóvel de 43,18m2, e não da área atual construída de 149,06m2. AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - VÍCIOS CONSTRUTIVOS -
Parâmetro para apuração do valor gasto na construção e de manutenção da edificação – CUB - Custo Unitário Básico da Construção Civil, para imóvel padrão normal como o dos agravados, utilizado pelo expert judicial em seu laudo que é o adequado para encontrar o valor gasto na construção e de manutenção da edificação – Recorrente que não menciona outro índice que fosse mais adequado para ser empregado na realização dos cálculos pertinentes
– Decisão mantida. Recurso desprovido .” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2224954-92.2023.8.26 .0000 Osasco, Relator.: João Batista Vilhena, Data de Julgamento: 23/02/2024, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024)

O laudo pericial, portanto, mostra-se hígido e fundamentado, não havendo razões para desconsiderá-lo.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026